Tribunal: TJMT
Processo: 0001466-84.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001466-84.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA TEREZINHA DE SOUZA - CPF: 395.324.371-34 (RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE PROVENTOS – TESE DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DESATUALIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE DA LC 3.185/2008 – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE REGÊNCIA – EFEITO
EX TUNC
– AUSÊNCIA DE DIREITO A EMBASAR A PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, não havendo modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, os efeitos são “ex tunc”, vale dizer retroagem à data do ato.

Considerando que o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento da ADI no 18531/2011, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 3.185/2008, que acrescentou o § 2o, do artigo 72, da Lei Complementar no 1.164/91, por afronta direta e literal ao disposto no art. 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso e ao artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, por usurpação de ato privativo do Chefe do Executivo Municipal, incorrendo em vício formal.

Entendo que não há violação à coisa julgada, pois a parte promovente continuará a perceber, justamente em razão da coisa julgada e da incorporação dos valores aos seus vencimentos, os benefícios já reconhecidos, no entanto como propôs nova ação, ainda que discutindo acessórios, deve ser julgado improcedente o pleito, por conta da inconstitucionalidade reconhecida pelo E. TJMT.

Com efeito, a parte promovente não possui direito ao pagamento correspondente à incorporação de 1/5 por gratificação de função, de modo que a improcedência da pretensão se impõe, tal como decidido na origem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “ão há o que se falar, ante o não reconhecimento do direito à gratificação de 1/5 [um quinto], em razão da declaração pelo Pleno desta Corte da inconstitucionalidade formal da Lei Complementar no 3.185/2008 do Município de Várzea Grande”, uma vez que “se não existe direito à incorporação da verba pleiteada, por consectário, não há que se falar em correção do valor”, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3o, inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3o, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de obteve ordem mandamental reconhecendo o direito à incorporação, de modo que se operou coisa julgada material, não se podendo rediscutir o quanto decidido.

Argumentou que o que se defende nesta ação é que diante da coisa julgada não se pode novamente rediscutir o mérito, sendo devida a discussão apenas quanto à atualização dos valores a que faria jus em caso de cálculo correto.

Sustentou que ante o fenômeno da coisa julgada a ADI não se aplica ao seu caso, de modo que deve o recurso reformar a sentença para referendar o direito à incorporação dos quintos.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a parte promovida ao pagamento do referido adicional.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de recebimento de atualização de valores relativos a gratificação de incorporação que fora declarada inconstitucional.

Alega a parte promovente que ingressou nos quadros de servidores do requerido em 12 de março de 1983, e que durante sua vida funcional exerceu de forma efetiva e por mais de 1 ano em Cargo em Comissão de Diretor de escola. Sustenta que obteve êxito em ordem mandamental que reconheceu o direito a incorporação de 1/5 (um quinto) da gratificação de função pelo exercício do cargo em comissão de Diretor de Escola, portaria no 225/2010 (art. 72, §2o, Lei no 1.164/1.991), de modo que, agora, pretende seja atualizado anualmente pelo menos índices utilizados na correção do valor do cargo comissionado de diretor de escola.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial diante da declaração de inconstitucionalidade da LC pelo E. TJMT, conforme íntegra dos fundamentos que cito:

Cuida-se de ação ordinária de cobrança c/c incorporação de proventos, onde o requerente visa receber a quantia de R$ 20.227,43 (vinte mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), em razão de ter sido efetuada a incorporação de 1/5 por gratificação de função, porém alega receber o valor desatualizado.

Antes de adentar ao mérito propriamente dito, imperioso anotar que o Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado, por ocasião do julgamento da ADI no 18531/2011, à unanimidade, declarou inconstitucional a derradeira Lei Complementar no 3.185/2008, que acrescentou o § 2o, do art. 72, da Lei Complementar no 1.164/91, por afronta direta e literal ao disposto no art. 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 48 da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande. Entendeu aquele colegiado, que a Câmara Municipal de Várzea Grande usurpou ato privativo do Chefe do Executivo Municipal, incorrendo em vício formal. Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI PROMULGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES – VÍCIO FORMAL – AÇÃO PROCEDENTE. As normas que disciplinam ou regulam direitos ou deveres pertinentes aos servidores públicos municipais são de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme estabelece tanto a Constituição Federal quanto a Estadual. Adota-se o princípio da iniciativa reservada ao Prefeito Municipal em relação às matérias que digam respeito a servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. A inconstitucionalidade formal é plena e nulifica por inteiro o texto legal viciado, prejudicando o conhecimento da inconstitucionalidade material.” (TJMT - Tribunal Pleno – Ação Direta de Inconstitucionalidade no 18531/2011, DJ 10.11.2011).

Assim sendo, com o reconhecimento da inconstitucionalidade do referido dispositivo, e da não modulação dos efeitos, esta declaração é retroativa à data da sua instituição (eficácia “ex tunc”), portanto, não mais produz efeitos desde a sua edição, com isso, a parte Autora não possui direito ao pagamento correspondente à incorporação de 1/5 por gratificação de função, em que pese a existência da Portaria no 225/2010, que foi publicada e reconhecida antes da declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO — INTRODUÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE No 1.164, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991 — ESTABILIDADE FINANCEIRA — REVOGAÇÃO PELA LEI DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE No 1.706, DE 13 DE JANEIRO DE 1997 — RESTABELECIMENTO PELA LEI COMPLEMENTAR No 3.185, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2008 — INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO — SUBSISTÊNCIA DO DIREITO — REDAÇÃO ORIGINAL — PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991 ATÉ 13 DE JANEIRO DE 1997.EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO A PARTIR DE 2002 — INCORPORAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.O direito à incorporação de gratificação por função, introduzido pela Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 1.164, de 20 de novembro de 1991, foi revogado pela Lei no 1.706, de 13 de janeiro de 1997, mas restabelecido pela Lei Complementar no 3.185, de 3 de novembro de 2008, julgada esta inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de modo que subsiste, apenas para os servidores que completaram um (1) ano de exercício de cargo comissionado no período de 20 de novembro de 1991 e 13 de janeiro de 1997, enquanto vigeu, na redação original, o dispositivo da Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 1.164, de 20 de novembro de 1991, que o garantia. Verificado que o cargo em comissão foi exercido a partir do ano de 2002, é inadmissível a incorporação de quintos. Sentença retificada. Recurso prejudicado.” (Apelação / Remessa Necessária 72642/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FRAÇÃO DE 5/5 (CINCO QUINTOS) PERCEBIDA PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL E SUPERVISORA DA GUARDA MUNICIPAL D.A.S. 2 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 72, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 1.164/91 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - INCORPORAÇÃO INDEVIDA - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO PROVIDO. Não prospera a pretensão de cobrança de incorporação de gratificação fundamentada em dispositivo de Lei Municipal declarado inconstitucional. Com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de lei em que se funda o pedido da impetrante, artigo 72, § 2o, da Lei Complementar n° 1.164/91 do Município de Várzea Grande, pelo Pleno deste e. Tribunal de Justiça, não há se falar em direito líquido e certo consistente na incorporação de gratificação em seus vencimentos.” (TJMT - Apelação/Reexame Necessário, 7826/2013, Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, 4a Câmara Cível, Data do Julgamento 03.06.2014, Data da publicação no DJE 09.06.2014).

Quanto ao pedido sucessivo, não há o que se falar, ante o não reconhecimento do direito à gratificação de 1/5 [um quinto], em razão da declaração pelo Pleno desta Corte da inconstitucionalidade formal da Lei Complementar no 3.185/2008 do Município de Várzea Grande. Logo, se não existe direito à incorporação da verba pleiteada, por consectário, não há que se falar em correção do valor.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos porque comunga do mesmo entendimento do magistrado de origem no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do principal abrange igualmente o acessório.

Entendo que não há violação à coisa julgada, pois a parte promovente continuará a perceber, justamente em razão da coisa julgada e da incorporação dos valores aos seus vencimentos, os benefícios já reconhecidos, no entanto como propôs nova ação, ainda que discutindo acessórios, deve ser julgado improcedente o pleito, por conta da inconstitucionalidade reconhecida pelo E. TJMT.

Em regra, não havendo modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, os efeitos são “ex tunc”, vale dizer retroagem à data do ato.

Considerando que o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento da ADI no 18531/2011, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 3.185/2008, que acrescentou o § 2o, do artigo 72, da Lei Complementar no 1.164/91, por afronta direta e literal ao disposto no art. 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso e ao artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, por usurpação de ato privativo do Chefe do Executivo Municipal, incorrendo em vício formal.

Com efeito, a parte promovente não possui direito ao pagamento correspondente à revisão da incorporação de 1/5 por gratificação de função, de modo que a improcedência da pretensão se impõe, tal como decidido na origem.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021